Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. TEMA 1.076 - STJ. DISTINÇÃO. MANTIDO O PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

1. Conforme o art. 85, §8o, do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

2. O STJ, na tese firmada no Tema 1.076, assentou-se exclusivamente na intepretação gramatical da lei, sem considerar a garantia e os direitos constitucionais fundamentais, como de levar à apreciação do Poder Judiciário toda e qualquer ameaça ou lesão a direito, o respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

3. Deve-se trilhar o caminho da interpretação do Código de Processo Civil a partir da Constituição Federal ou proceder o distinguishing à luz das peculiaridades fáticas em concreto, para se aplicar o §8o também àquelas situações em que o proveito econômico ou valor da causa for de valor muito alto (Ubi eadem legis ratio ibi idem dipositio).

4. Diante das particularidades do caso, a apreciação equitativa deve ser mantida e nos moldes do julgamento anterior que, considerados os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, majorou o valor adotado pela sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que melhor se coaduna com a realidade processual.

5. EM REJULGAMENTO, MANTEM-SE O ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.